Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702003-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GLADIS GONZALES AMORIM DESPACHO Intime-se a parte agravada para que informe se já houve o cumprimento da tutela de urgência concedida, tendo em vista o teor dos documentos juntados aos autos principais no dia 18/07/2025. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora